Tribunal: TJPA
Processo: 0802037-52.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802037-52.2021.8.14.0070

APELANTE: JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRAM QUE O RECORRENTE É O AUTOR DO CRIME. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL
. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ORDEM GENÉRICA. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas;

2.

A culpabilidade e a conduta social não apresentam fundamentação inidônea, p
orquanto genéricas, devendo ser consideradas neutras;

3.

A circunstância judicial natureza e a quantidade da droga está bem fundamentada, devendo ser mantida, pois foram encontrados com o recorrente quase 10 kg de substâncias entorpecentes, devendo ser mantida para majorar a pena-base do crime;

4.

O Magistrado a quo não aplicou a causa de diminuição da pena, pois reconheceu que o recorrente se dedica a atividades criminosas;

5.

A pena de multa, pena secundária da pena, fixada pelo legislador na definição do tipo não pode deixar de ser aplicada pelo magistrado;

6.

Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em
CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802037-52.2021.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE PANTOJA MORAES, OAB/PA 26.295

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação

interposta por JONATHAN WESLEY BRAGA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que a condenou à pena de 09 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 13542085, págs. 276-278) que policiais militares lotados na Superintendência do Baixo Tocantins, receberam inúmeras delações anônimas de comércio de entorpecentes praticado pelo recorrente na Passagem São Jorge, Nova Aliança, s/n, bairro São Sebastião, no município de Abaetetuba.

Na manhã de 29 de julho de 2021, por volta das 8h, a equipe de policiais mediante autorização do acusado, ingressou na casa, ocasião em que encontraram no quintal 04 (quatro) tabletes grandes, 01 (um) tablete médio e 03 (três) tabletes pequenos de erva seca prensada conhecida como maconha. Foi encontrado ainda no bolso da calça jeans do recorrente uma trouxa pequena da droga conhecida como óxi e dentro de seu veículo, mais 04 (quatro) trouxas pequenas de maconha.

O recorrente foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia, ocasião em que confirmou ser o proprietário da droga encontrada no fundo do imóvel onde reside.

A materialidade delitiva se evidencia pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 13541936 – Pág.26); Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 13541936 – Pág. 28) e Laudo Toxicológico Definitivo em Entorpecentes (ID 13542139 – Págs. 360-361) que comprovam que a droga apreendida é composta pela substância entorpecente
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como cocaína e
cannabis sativa L
, conhecida como maconha. A autoria também está comprovada pela oitiva das testemunhas na polícia e em juízo.

O apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 13542142 – págs. 375-387), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 13542156, p.456-476) pugnando:

(i)

Pela absolvição por negativa de autoria;

(ii)

modificação da pena-base para reconhecer como favorável à apelante as circunstâncias judiciais culpabilidade, conduta social e quantidade e natureza da droga por ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base acima do mínimo legal;

(iii)

Aplicar a causa especial de diminuição de pena, no patamar de 2/3;

(iv)

A detração da pena;

(v)

A isenção da pena de multa e a concessão da justiça gratuita;

(vi)

O direito de recorrer em liberdade.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 13542166, p. 491-496), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 13932021, p. 500-509).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...) Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento, cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50. (...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMETIDO PELO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS.

Aduz a defesa de Jonathan Braga da Silva que não foi comprovada nos autos a autoria delitiva para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito por ter guardar substância entorpecente que, em Laudo de Constatação Definitiva: “obteve-se o resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, sendo 12 (doze) pequenas embalagens, confeccionadas com plástico verde, amarradas com plástico branco, todas acondicionando substância granulada de coloração amarelada, pesando no total 5,8 g (cinco gramas e oito decigramas) e 01 (uma) embalagem, confeccionada com plástico incolor, contendo substância petrificada de coloração branca, pesando no total 12,0 g (doze gramas), totalizando 17,8g (dezessete gramas e oito decigrama), bem como obteve resultado POSITIVO para substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecida por “Maconha”, tratando-se de 01 (uma) embalagem confeccionada em plástico verde e incolor, contendo erva seca prensada, pesando no total 3,7 g (três gramas e sete decigramas); 04 (quatro) embalagens, do tipo "trouxa", sendo 01 (uma) confeccionada em plástico incolor, com detalhes nas cores laranja, branca e azul, amarrada por plástico verde e 03 (três) confeccionadas em papel filme PVC e plástico azul, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 87,7 g (oitenta e sete gramas e sete decigramas); 08 (oito) embalagens, do tipo "tablete", sendo 04 (quatro) grandes, destas, 01 (uma) confeccionada com fita adesiva bege e plástico verde e 03 (três) confeccionadas em plástico incolor e fita adesiva bege e 04 (quatro) menores, sendo 02 (duas) confeccionadas com fita adesiva verde, plástico incolor e verde, 01 (uma) confeccionada com papel filme PVC e 01 (uma) confeccionada em papel filme PVC e plástico verde, todas contendo erva seca prensada, pesando no total 4470,4 g (quatro mil e quatrocentos e setenta gramas e quatro decigramas). Peso total da substância T.H.C (Tetrahidrocannabinol), vulgarmente conhecida por “Maconha”: 4561,8 (quatro mil e quinhentos e sessenta e um gramas e oito decigramas.”

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, tem-se que o acervo probatório apresenta elementos aptos e suficientes a comprovar a conduta descrita no art. 33 da 11.343/2006 na modalidade guardar, máxime ao se considerar o testemunho policial prestado em Juízo.

Foram ouvidas como testemunhas de acusação Elias Ferreira Baia, Pedro Feldas Vasconcelos, Edi Humberto Serrão Quaresma e Raimundo Wagner Carvalho da Silva, policiais militares que realizaram o flagrante.

O PM Elias Ferreira Baia declarou ““a polícia civil recebia muitas denúncias contra o acusado, o qual exercia um cargo de liderança dentro de uma facção criminosa e que dominaria a região do baixo Sebastião, conhecida como Nova Aliança. Que pessoas que procuraram a polícia chegaram a informar que tiveram familiares punidos, fisicamente, pelo acusado, e que ele traficava muita droga naquela localidade. Que realizaram levantamentos, investigações preliminares, pelo que se constatou um fluxo de usuário de drogas e distribuidores de drogas naquele local. Após, realizaram incursão no local, cercaram a casa de JONATHAN, o qual se encontrava no local e autorizou a entrada na casa. Que durante as buscas na casa foi encontra por um dos investidores da equipe, na roupa do JONATHAN, algumas poções de entorpecentes semelhante a maconha. Que continuaram as diligências e, no quintal da casa, debaixo de uma chapa de metal, o depoente encontrou cerca de 4 kg de maconha, prensada, em tablete grande. Que o no carro do Jhon que estava próximo da casa, também foi encontrado pelo IPC EDI algumas poções de maconha. A partir isso, foi dada voz de prisão e conduzido John para os procedimentos de praxe na delegacia. As denúncias recebidas contra John eram no sentido de que ele agia como disciplina da facção criminosa, bem como era distribuidor de droga na cidade, tanto de forma fracionada, como em grande quantidade. Que as vítimas dos castigos físicos perpetrados por Jhon, não procuraram a delegacia, por medo. O declarante já conhecia Jhon porque ele já havia sido preso há cerca de 1 ano, pela polícia militar, com cerca de 6 kg de maconha. Que no momento em que foi encontrada droga na casa e no carro, Jhon se identificou como usuário de drogas, mas, em buscas no quintal da casa, foi encontrada a maior parte da droga que estava sob uma chapa de metal. Que a droga encontrada no quintal era maconha e jhon disse como teria adquirido a droga. No imóvel do acusado, além dele estava na residência, sua companheira e mais duas crianças. Que a droga encontra no quintal estava há uma distância de 5 a 10 metros da casa do acusado. Que a casa do acusado tem cercadinho, mas que possibilita o acesso de pessoas, contudo, próximo à casa do acusado não há vizinhança. Que a área de Nova aliança é comandada por Jhon e por Michel (este aliado do acusado Jhon), os quais não permitem a entrada de outros traficantes, no local” (trecho extraído da sentença)”

O PM Adão Pedro Feldas Vasconcelos informou “(...) “participou da incursão policial que tinha como objetivo verificar a veracidade da denúncia contra o nacional Jhon, o qual seria faccionado e estaria controlando o tráfico de drogas no local; que em diligência anterior da polícia foi confirmado o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, pelo que, no dia da prisão de Jhon, a polícia foi até o local e cercou a casa deste. Que Jhon ao abrir a porta disse que teria trabalhado durante a noite e que equipe policial que poderiam revisitar casa da dele. Que o IPC Wagner encontrou, no bolso de Jhon, uma porção de droga. Que outro IPC encontrou outra porção de droga no carro de JHON; que o depoente estava na frente da casa. E posteriormente, no quintal, o IPC Elias achou uma quantidade bem maior de droga. Que no começo Jhon negou a propriedade das drogas, mas, no final, ele assumiu a propriedade, narrando que recebia a droga no terminal de mulheres que não sabia identificá-las e que o nacional de nome Michel iria passar com ele (Jhon), para apanhar a droga. Que Jhon receberia uma comissão só para fazer essa entrega (versão do acusado). A maior parte da droga era maconha, que a droga encontrada no carro de Jhon era oxi. No momento da prisão estavam na casa, além de Jhon, a esposa deste e duas crianças. A droga no quintal, estava escondida, debaixo de uma chapa de metal. E próximo a essa droga do quintal havia resquícios de embalagem, fita usada, indicativos de que a droga havia sido desembalada. Não conhecia Jhon de outras operações da polícia e só soube que ele já havida sido preso anteriormente pela PM, na delegacia; que as denúncias contra Jhon mencionavam que ele era faccionado ao Comando Vermelho e exercia cargo de disciplina; o depoente participou da revista na casa de Jhon. Que droga encontrada no quintal de Jhon ficava próxima da casa do acusado, uns dez metros, no máximo. Que o quintal da casa de Jhon tinha cercas com falhas, o que possibilitava o acesso. Que o acusado assumiu a propriedade da droga; que o depoente acredita que dadas as circunstâncias do flagrante, o acusado resolveu assumir e pediu que não envolvessem sua esposa.” (trecho extraído da sentença.)

Ouvidas mais duas testemunhas de acusação: Edi Humberto Serrão Quaresma e Raimundo Wagner Carvalho da Silva confirmaram o mesmo dito pelas testemunhas supra complementando as informações.

A chegada até o recorrente não foi ocasional, mas sim, decorrência de investigações realizadas pela polícia no sentido de descobrir os integrantes de uma quadrilha que controla o tráfico de drogas na região. Conforme podem ser constatados nas peças informativas do inquérito que compõem os autos, a polícia vinha recebendo inúmeras denúncias contra o apelante informando ser ele um dos que exerciam um cargo de liderança entre o bando.

A testemunha de defesa Antônio Carlos Silva de Lima foi ouvida, porém, pouco contribuiu para a elucidação dos fatos.

A testemunha de defesa Sheila Cristina de Souza, companheira do recorrente negou que ele estivesse com drogas e que tudo não passou de uma armação da polícia que apareceu do mato com drogas, acusando e perdendo injustamente o seu companheiro.

Interrogado, o recorrente negou a autoria em relação ao tráfico de drogas.

Ficou comprovado nos autos que o apelante estava guardando em sua residência certa quantidade de drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar caracterizando o crime de tráfico.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente e o simples fato de guardar os referidos produtos com tal finalidade é suficiente para configurá-lo.

Os depoimentos dos policiais militares não devem ser tidos como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, principalmente o Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo. Suas oitivas mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Por oportuno, frise-se que a jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

Assim, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo, deixo de acolher a tese defendida pelo apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE E DA SUA REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Compulsando a sentença, vê-se que o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, as circunstâncias judiciais de culpabilidade e conduta social (artigo 59 do CP) além da natureza e quantidade da droga (art. 42, Lei n.º 11.343/2006). Assim, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato ser causa de redimensionamento do quantum, o que passo a fazer com base nas provas constantes nos autos:

Quanto à culpabilidade, entendo que in casu, a fundamentação é insuficiente para caracterizar o plus no grau de censura da ação do apelante, ou seja, sua culpabilidade exacerbada, pois não se mostra calcada em fatos concreto do caso, havendo conceitos vagos e genéricos.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

Diante disso, neutralizo do referido vetor.

No que se refere aos elementos a serem sopesados pelo julgador para avaliar a moduladora conduta social do agente, vejamos:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO VERGASTADO. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 9.296 /96. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. ILEGALIDADE EM PARTE VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NO CONCERNENTE À DOSIMETRIA. [...] V - A conduta social retrata o papel na comunidade em que inserido o agente, no contexto da família, trabalho, escola, vizinhança, não sendo tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há elementos nos autos aptos a negativar esse aspecto do comportamento do réu. [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, em parte, para reduzir as penas impostas ao paciente. (HC 404.692/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 08/05/2018)

(...) Primeiramente, quanto à conduta social, observo que não foram indicados elementos concretos que permitissem identificar o comportamento negativo do paciente perante a sociedade nem laudos que comprovem distúrbios específicos do agente no convívio comunitário, mas, somente, expressões genéricas sobre o desprezo ao valor da vida em sociedade e a ausência de preocupação com atividade laboral lícita. Nesse ponto identifico ilegalidade. [...]. (HC 378.262/SP (2016/0295890-5), Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma e Terceira Seção do STJ, publicada em 07/06/2018)

Destarte, consoante a fundamentação exposta, vislumbro a necessidade de retificação da negativação da moduladora, tendo em vista que os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, não se mostram idôneos para tal, já que igualmente genéricos, não firmados em fundamentos concretos do caso.

Logo, neutralizo a circunstância judicial.

Quanto à natureza e quantidade da droga, referido vetor foi devidamente valorado, pois quase 10kg de drogas, notadamente maconha e cocaína, não podem ser tidos como de pequena quantidade a afastar a aplicação dessa circunstância judicial, motivo pelo qual será mantida.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, permanecendo a valoração negativa do vetor judicial natureza e quantidade da droga, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA, atendendo aos critérios quantitativos e qualitativos para a fixação da pena inicial.

Valorando apenas as circunstâncias do crime, a sanção penal deve ser restabelecida pelo piso, com aumentos de 1/6 (um sexto) para cada vetor valorado negativamente, considerado o critério objetivo mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência, redefinindo a pena-base para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e agravantes.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado a quo ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que “Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que o apelante adotou como forma de vida a atividade profissional a mercancia e comercialização de substância entorpecente, como pode-se extrair dos depoimentos uníssimos e desinteressados dos policiais ouvidos em Juízo. O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, constado que o recorrente pertence ao Comando Vermelho, ocupando cargo de disciplina, logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06. Não há como aplicar a aludida benesse à apelante.

Fica a pena definitivamente dosada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em regime semiaberto.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO

A pena de multa trata-se de espécie de pena prevista no art. 32 do CPB, caracterizando-se como norma de natureza cogente.

Por outro lado, a tese de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Como já destacado, por ser inerente ao tipo penal incriminador, o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

Quanto à detração penal, esta poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

DO PLEITO PARA RESPONDER EM LIBERDADE

Quanto ao pedido para que possa aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que referido pedido não pode mais ser conhecido.

Trata-se de pedido liminar requerido junto com a interposição da peça do recurso de apelação datada de 29 de março de 2022.

Por equívoco, a análise acabou sendo preterida com os autos sendo encaminhados ao custos legis para apresentação de parecer e posterior julgamento.

O feito está sendo julgado neste ato e o pedido perdeu seu objeto. Salvo recurso específico com novo pedido liminar, após transitar em julgado, deve os autos serem encaminhados ao Juízo das Execuções Penais para cumprimento.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e lhe dou parcial provimento, apenas para redimensionar a pena-base em face do recorrente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 14/12/2023